Tribunal: TJDFT
Processo: 0755259-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755259-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATHAN DE JESUS CORTEZ IMPETRANTE: ISA DAIANE RANIERI BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. ISA DAIANE RANIERI BATISTA, cujo objetivo é a soltura do paciente NATHAN DE JESUS CORTEZ, o qual foi preso em flagrante em 10/12/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, II e IV, do CP (furto qualificado), nos autos de inquérito policial n. 0730968-08.2025.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Criminal de Taguatinga. Consta no Relatório Final do IP no 1524/2025 - 17a DP (ID 259598349 autos de origem) que: “Os elementos informativos colhidos durante as investigações apontam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva do crime de Furto Qualificado (Art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal) praticado por NATHAN DE JESUS CORTEZ. A materialidade do delito resta demonstrada pela subtração das duas caixas de leite pertencentes ao ATACADÃO S.A., fato corroborado pelos depoimentos das testemunhas, pelas imagens do sistema de CFTV do estabelecimento, perseguição e captura do autor no momento da fuga. O crime restou qualificado pelas seguintes circunstâncias: II - Mediante fraude: A conduta de NATHAN ao solicitar à operadora de caixa que realizasse a troca de dinheiro, enquanto seu comparsa subtraía mercadorias passando por trás dela, configura inequívoca fraude, consistente em artifício ardiloso destinado a ludibriar a vigilância e atenção dos funcionários do estabelecimento. O emprego desse expediente fraudulento foi essencial para facilitar a subtração e reduzir as chances de detecção da prática delituosa. IV - Concurso de duas ou mais pessoas: O crime foi inequivocamente praticado em concurso de agentes, conforme demonstrado pelas imagens do sistema de vigilância do estabelecimento e pelos depoimentos da testemunha ROBÉRIO BORGES CONCEIÇÃO, que presenciou através do monitoramento dois indivíduos atuando de forma coordenada e com divisão de tarefas: enquanto NATHAN distraía a operadora de caixa, o comparsa, que vestia camisa aparentemente de cor laranja, subtraía a res furtiva. A dinâmica criminosa demonstra planejamento e especialização no modus operandi, evidenciando conhecimento prévio da sistemática de segurança do estabelecimento e impossibilidade de execução por uma única pessoa sem a colaboração do comparsa. Quanto à autoria, embora o indiciado negue ter praticado o furto, as provas colhidas conduzem inequivocamente à sua responsabilização pelos seguintes motivos: a) O autor foi flagrado em ação criminosa através do sistema de CFTV do estabelecimento, conforme relatado pela testemunha ROBÉRIO BORGES CONCEIÇÃO, líder de prevenção de perdas; b) As imagens do sistema de vigilância, devidamente apostiladas aos autos, demonstram de forma clara e inequívoca a participação de NATHAN na empreitada criminosa, distraindo a operadora enquanto seu comparsa executava a subtração, bem como os dois autores juntos pelo corredor do estabelecimento enquanto tentavam disfarçar a conversa; c) O autor foi detido no momento em que tentava empreender fuga após a consumação do delito, conduta típica de quem acaba de praticar crime e teme ser capturado; d) A versão apresentada pelo autor é absolutamente inverossímil e incompatível com as provas técnicas (filmagens) e testemunhais colhidas. NATHAN alega ter desistido de comprar por falta de dinheiro e informado isso ao caixa, porém as imagens demonstram que ele estava distraindo a operadora enquanto seu comparsa subtraía mercadorias; e) O estilete encontrado em poder de NATHAN é instrumento tipicamente utilizado por furtadores para abrir embalagens de produtos, corroborando sua participação em crimes patrimoniais; f) Reincidência criminosa específica: segundo informado pela testemunha ROBÉRIO BORGES CONCEIÇÃO, NATHAN já havia praticado outro furto no mesmo estabelecimento há alguns meses, ocasião em que subtraiu produtos de perfumaria (desodorantes Rexona), fato que foi objeto de registro de ocorrência policial. No caso em análise, restou plenamente demonstrado que NATHAN atuou em concurso com outro indivíduo, utilizando-se de fraude (distração da operadora de caixa) para consumar a subtração, preenchendo os requisitos legais e jurisprudenciais para a caracterização das qualificadoras”. Na Audiência de Custódia (ID 259778825 autos de origem), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante defende que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido da revogação da prisão preventiva. Alega que a decisão partiu de premissa fática equivocada, tendo em vista que, nos autos de execução penal n. 2000819-87.2002.8.06.0001, da 1a Vara de Execução Penal de Fortaleza/CE, houve o declínio de competência para a comarca de Aparecida de Goiânia/GO, com a expedição de alvará de soltura. Sustenta que foi reconhecido o direito do paciente à progressão de regime, com a imposição de medidas típicas de acompanhamento em liberdade, como comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca, circunstâncias que afastam a ideia de cumprimento irregular ou evasão da atual execução penal. Assevera que a execução penal do paciente está em situação regular, não podendo ser utilizada de maneira automática e descontextualizada como fundamento para a imposição da prisão preventiva. Defende que há fragilidade da materialidade delitiva, sobretudo em razão da não apreensão de mercadorias em poder do paciente e da ausência de registro formal do instrumento utilizado para a prática delitiva. Afirma que não estão presentes os requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), devendo ser reconhecido o constrangimento ilegal, com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, na forma do artigo 319 do CPP. Advoga que a existência de condenações pretéritas relativas a fatos antigos, desacompanhadas de elementos contemporâneos que indiquem reiteração delitiva efetiva, não legitima a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Pontua que o paciente tem residência fixa, idade avançada, ocupa atividade lítica e que inexiste comportamento que indique risco concreto de fuga ou reiteração imediata, denotando que a prisão é medida desnecessária e excessiva. Com base nesses argumentos requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, para substituir a referida medida por cautelares diversas. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaca-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (furto qualificado, e não estelionato, como sustenta a impetrante) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados nos autos pelo auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, imagens do circuito interno de monitoramento, depoimentos de testemunhas e relatório final do inquérito policial. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação, não havendo falar em ilegalidade. Conforme razões expostas pelo magistrado do NAC (Núcleo de Audiência de Custódia) (ID 259778825 autos de origem): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por estelionato (quatro condenações), associação criminosa (três condenações) e falsa identidade. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime semiaberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de NATHAN DE JESUS CORTEZ, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP”. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Na hipótese, a despeito de as condenações criminais do paciente serem antigas, deve ser levado em consideração que os fatos foram praticados no curso de execução penal, demonstrando o destemor e a ousadia de sua conduta. A própria impetrante afirma que o paciente está submetido a medidas típicas de acompanhamento em liberdade, como comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca, sendo certo que a prática de novo fato delituoso nessas circunstâncias evidencia o risco de reiteração criminosa, justificando-se a custódia cautelar. Destaque-se que, nos autos da execução penal n. 2000819-87.2002.8.06.0001, da 1a Vara de Execução Penal de Fortaleza, a determinação de expedição de alvará de soltura do paciente se deu apenas em razão da autorização para a transferência do local de cumprimento da pena, declinando-se a competência para a comarca de Aparecida de Goiânia/GO (ID 79516254). A transferência da execução foi determinada a pedido da defesa, após a informação de que o paciente residiria na referida comarca (mov. 37 dos autos da mencionada execução). Contudo, é de se observar que o fato ora imputado ao paciente foi praticado em Taguatinga/DF (ID 259597726 autos de origem). Como se vê, a liberdade do paciente representa risco para a paz social, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, diante do risco de reiteração delitiva. Acresça-se que a mera idade do paciente, bem como as alegações não comprovadas no sentido de que possui endereço fixo e ocupação lícita, não são suficientes para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento da situação fática trazida aos autos. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do réu, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em sede liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator